Tribunal: STF
Processo: Rp 1246
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-11
Data de publicação: 1986-06-11

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. AGROTÓXICOS E BIOCIDAS (DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. LEI 7827/83 E
DECRETO 3876/84, AMBOS DO ESTADO DO PARANA.
É DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO, NA DEFESA E PROTEÇÃO A SAÚDE,
LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE PRODUÇÃO, COMERCIO E CONSUMO DE
MERCADORIAS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS NOCIVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE, EM PARTE, DA LEI 7827/83  E O DECRETO
3876/84, AMBOS DO ESTADO DO PARANA.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE.